Tribunal: CARF
Processo: 10680.720794/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720794/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.774 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2002, 14/10/2002, 01/02/2005, 29/06/2005
ERRO NO ENQUADRAMENTO NO DESTAQUE TARIFÁRIO. II. IPI. PIS.
COFINS. MULTA 1% DO VALOR ADUANEIRO. EX 007.
O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não faz
jus, enseja a cobrança da diferença desse tributo, acrescido dos juros de mora e
da multa de ofício de 75%, além da cobrança da multa de 1% sobre o seu valor
aduaneiro por enquadramento incorreto do bem em destaque tarifário.
Com fulcro nos elementos probatórios constantes dos presentes autos, incorreta
a utilização do Ex 007 da NCM 8430.41.90 pelo importador, vez que não
demonstrado nos autos que as perfuratrizes importadas teriam capacidade para
furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m, como indicado no Ex.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim e
Lázaro Antonio Souza Soares.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720794/2007-58
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

Por bem relatar os fatos deste processo, peço vênia para reproduzir o relatório da
Resolução n.o 3402-001.463, de 23/10/2018, de relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
1. Por bem retratar o caso em questão, emprego parte do relatório veiculado no acórdão
n. 1148.178 (fls. 294/318), desenvolvido pela DRJ de Recife/PE, o que passo a fazer
nos seguintes termos:
DO LANÇAMENTO
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
MPFF
n°
06.1.51.002007000598, a Inspetoria de Belo Horizonte/MG procedeu auditoria
nas importações realizadas pela empresa Minerações Brasileiras Reunidas S A
MBR para verificar a regularidade da classificação fiscal, bem como a devida
utilização dos Ex tarifários adotados nas importações de mercadorias por ela
promovidas. O presente processo trata de máquinas importadas através de quatro
DI
nos
02/07996169/001,
02/09149609/001
05/01091674/001
e
05/06793545/001,
registradas
em
06/09/2002,
14/10/2002,
01/02/2005,
29/06/2005, respectivamente.
O Relatório de Fiscalização apresentado, às fls. 30 a 48, terá seus principais
tópicos resumidos a seguir:
1. Identificação da mercadoria. Utilização indevida de Ex. Diferença de II, IPI e
Contribuições Sociais a recolher:
As mercadorias objeto das DI analisadas foram classificadas corretamente
no código TEC/TIPI 8430.41.90, valendo-se, contudo, o importador, do
Extarifário 007, ao amparo da Resolução Camex no 32, de 29.08.2001,
prorrogada pela Resolução Camex no 16, de 10.06.2003, cópia às fls. 73 e 74.
A mercadoria foi assim descrita nas DI pelo importador:
"Perfuratriz de solo, auto propelida, do tipo rotativa com impacto de
fundo, para furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m,
diâmetro máximo igual ou superior a 200mm e volume de ar igual ou
superior a 28.320cm3/min, sistema de avanço acionado por corrente,
Modelo T4BH, completa com seus pertences e acessórios para perfeito
funcionamento e montagem" (Grifos da relatora)
O texto do Ex tarifário 007, citado, assim descreve o produto por ele beneficiado
com redução temporária de alíquota do II:
“NCM DESCRIÇÃO 8430.41.90 (BK) Ex 007 Perfuratrizes de solo,
auto propelidas, do tipo rotativa com impacto de fundo, para furos de
profundidade máxima igual ou superior a 50m, diâmetro máximo igual
ou superior a 200mm e volume de ar igual ou superior a 28.320cm3/min,
sistema de avanço acionado por correntes”
Fotos do equipamento foram juntadas aos autos pela fiscalização, às fls. 122 a
126.
Observou a fiscalização que o texto do destaque tarifário em questão foi incluído
literalmente no campo próprio de descrição da mercadoria nas DI, exatamente
em toda a parte que antecede a indicação dos modelos (T4BH).
No entanto, com base em informações técnicas obtidas nos manuais de
operação e manutenção do equipamento e de treinamento apresentado,
digitalizados às fls. 130 a 144, dos autos, a fiscalização constatou que a
Perfuratriz T4BH IngersollRand era rotativa de passos múltiplos, com
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

cabeçote hidráulico e montada sobre uma carreta (rodas), especificamente
projetada para a perfuração de furo de detonação, com profundidade
máxima de até 24,38 m. As faixas do diâmetro nominal do furo variavam de
71/2 a 10 pol. (190,5 mm a 254 mm) para métodos de perfuração rotativa ou com
martelo de fundo.
Concluiu a fiscalização que a mercadoria importada, embora, de fato, possuísse
algumas características constantes do texto descritivo do Extarifário pleiteado,
como, por exemplo, o fato de ser rotativa e o diâmetro máximo do furo, NÃO
apresentava todas as características necessárias e obrigatórias para fazer
jus a ele, como, por exemplo, não alcançava furos de profundidade máxima
igual ou superior a 50 m (alcançando a profundidade máxima de até 24,38
m, conforme descrito no manual de operação e manutenção do
equipamento).
Sendo assim, não poderia usufruir do benefício concedido (redução para 4%
da alíquota do II), sujeitando-se à alíquota regular de 14% desse imposto,
devendo, portanto, ser cobrada a diferença de 10% da alíquota. Informou
que foi deduzido do valor do imposto devido, o recolhido.
Relativamente ao IPI, embora não tenha havido alteração na sua alíquota, houve
modificação da base de cálculo sobre a qual ela foi aplicada, tendo em vista que
o II faz parte da base de cálculo do IPI.
No que diz respeito à Cofins e ao PIS/Pasep, também são devidas as diferenças
dessas contribuições, em virtude da alteração de suas bases de cálculo, por conta
da majoração do II e do IPI que delas fazem parte.
2. Penalidades cabíveis:
2.1. Multa por enquadramento incorreto em destaque tarifário:
Em relação ao enquadramento incorreto em destaque tarifário, foi aplicada pela
autoridade lançadora a multa prevista no art. 84, inc. I, da MP no 2.158/2001
(para fatos geradores a partir de 27.08.2001 até 29.12.2003), e art. 84, inc. I, da
MP no 2.158/2001 c/c art 69 e 81, inc. IV, da Lei no 10.833/03 (para fatos
geradores a partir de 30.12.2003), no montante de 1% sobre o seu valor
aduaneiro, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e de outras penalidades
administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
2.2. Multa de ofício:
Tendo o contribuinte se beneficiado da redução tarifária, valendo-se da utilização
indevida do Ex em questão, o que lhe possibilitou pagamento de tributos a
menor, coube, também, a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença
do II, IPI, Cofins e PIS/Pasep, prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, c/c art. 645
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/02.
Ressaltou, novamente, a autoridade lançadora que, do montante apurado seriam
deduzidos os valores recolhidos à época pelo contribuinte.
Foram, então, lavrados os Autos de Infração (AI), às fls. 03 a 29, a saber:
O primeiro para a cobrança do Imposto de Importação (II), no valor de R$
835.286,35, acrescido dos juros de mora, no montante de R$ 426.955,83,
da multa de ofício, no valor de R$ 626.464,76, além da multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, nos
montantes de R$ 34.042,92 (art.84, I, MP 2.158/2001) e de R$ 41.291,48
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

(art.84,I, MP 215835/01, c/c art.69 e 81, IV, da Lei 10.833/2003),
totalizando este auto R$ 1.964.041,34 (um milhão, novecentos e sessenta
e quatro mil, quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).
O segundo lançamento foi para a cobrança da diferença do IPI, no valor
de R$ 20.487,64, acrescida dos juros de mora, no montante de R$
14.670,42, e da multa de ofício, no valor de R$ 15.365,73, totalizando
este auto R$ 50.523,79 (cinqüenta mil, quinhentos e vinte e três reais e
setenta e nove centavos).
O terceiro lançamento foi para a cobrança da diferença da Cofins, no
valor de R$ 15.798,35, acrescida dos juros de mora, no montante de R$
4.925,72, e da multa de ofício, no valor de R$ 11.848,76, totalizando este
auto R$ 32.572,83 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e
oitenta e três centavos).
O quarto e último auto foi para a cobrança da diferença do PIS/Pasep, no
valor de R$ 3.436,42, acrescida dos juros de mora, no montante de R$
1.071,34, e da multa de ofício, no valor de R$ 2.577,32, totalizando este
auto R$ 7.085,08 (sete mil, oitenta e cinco reais e oito centavos).
O valor total do crédito tributário foi de R$ 2.054.223,04 (dois milhões,
cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos) termos do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal, à fl. 25.
(...).
DO DEFERIMENTO E DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
Ao analisar os autos, os argumentos apresentados pelas partes foram
considerados robustos pela relatora, que assim se expressou, às fls. 210 a 216, no
despacho no 3.032, datado de 27.11.2012:
(...).
Concordou, então, com o pedido de perícia técnica proposto pela
impugnante, nos termos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pela Lei n° 8.723/93, objetivando solucionar a questão
principal da lide: saber se as máquinas, na configuração em que foram
encomendas e importadas, eram próprias para furos de profundidade
máxima igual ou superior a 50m, tal como previa o Ex tarifário 007 da Res.
Camex 32/2001, prorrogado até 30.06.2005 pela Res. Camex 16/2003.
Através do despacho acima mencionado, no 3.032, datado de 27.11.2012, a
Presidente da 6a Turma da DRJ/REC acatou a proposta de diligência da relatora,
sendo os autos remetidos à unidade preparadora para a realização de perícia
técnica no equipamento objeto da DI sob exame.
Transcreve-se a seguir a parte desse despacho que trata dos quesitos formulados
pela defendente e de demais observações e perguntas feitas pela relatora:
Os quesitos formulados pela defendente foram os seguintes:
1) É correto afirmar que a real capacidade de perfuração da
perfuratriz T4BH IngersollRand é dada por sua força de retração em
quilogramas, também denominada força de Pull Back?
2) Em caso positivo, no que concerne às perfuratrizes T4BH, a força
de retração informada nos manuais de serviço e operação, assim
como na literatura comercial, é de 9.979 kg?
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

3) Qual o comprimento e quantidade de hastes necessárias para a
realização de furo com profundidade igual a 50m?
4) Qual o peso total das hastes necessárias, em quilogramas, para a
realização de furo com profundidade igual a 50m?
5) É possível concluir, com base nos dados verificados, que, para a
realização de furo com profundidade igual a 50m, a perfuratriz
mencionada no quesito n° 1), utiliza apenas parte de sua capacidade
(54%)?
6) Qual a capacidade máxima real de perfuração, em metros, da
perfuratriz mencionada no quesito n° 1?
(...).
As respostas aos quesitos formulados pelo interessado e pela relatora, objeto do
laudo técnico no 125235, emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial CETEC SENAI, juntado a este processo, às fls. 237 a 271, serão a
seguir copiados, bem como os registros fotográficos do equipamento e
documentos em que se amparou a perícia:
(...).
A unidade preparadora informou nos autos, às fls. 280 e 282 que: i) o
procedimento da Perícia Técnica fora encerrado em 04.06.2014, sendo que o
Relatório de Diligência se encontrava anexado aos autos; ii) a ciência ao
contribuinte fora efetuada em 09.06.2014 de acordo com o disposto na Portaria
SRF n° 1.769, de 12/07/2005, Anexo Único, alínea "m", item 1, subitem 1.2 d,
conforme aviso de recebimento (AR, à fl.147); iii) o interessado não se
manifestara a respeito do resultado da Perícia. Propôs o encaminhamento dos
autos à DRJ/Recife para prosseguimento do feito.
Em petição2 protocolizada na DRF/BH, em 24.09.2014, o contribuinte alega
que, quando da realização da perícia, não havia hastes suficientes
disponíveis na Mina Jangada, local onde se encontrava a perfuratriz que
seria periciada, que permitissem a realização dos testes de profundidade de
perfuração, mas que àquela data (setembro de 2014) já dispunha das hastes
e equipamentos necessários.
Pelo exposto, requer nova perícia técnica, designando o funcionário responsável
para o acompanhamento da diligência.
(...).
2. A impugnação apresentada pelo contribuinte as fls. 162/174 foi julgada improcedente
pelo sobredito acórdão, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II Data do fato gerador:
06/09/2002, 14/10/2002, 01/02/2005, 29/06/2005 Cobrança da diferença do II.
Multa de ofício de 75%. Multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por
enquadramento incorreto em destaque tarifário. O enquadramento da mercadoria
importada em destaque tarifário a que não faz jus, enseja a cobrança da diferença
desse tributo, acrescido dos juros de mora e da multa de ofício de 75%, além da
cobrança da multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro por enquadramento
incorreto do bem em destaque tarifário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Data
do fato gerador: 06/09/2002, 14/10/2002, 01/02/2005, 29/06/2005 Cobrança da
diferença do IPI. Multa de ofício de 75%. O enquadramento da mercadoria
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

importada em destaque tarifário a que não faz jus, ensejando a cobrança da
diferença do II, acarreta a alteração da base de cálculo do IPI e a consequente
cobrança de sua diferença, acrescida dos juros de mora e da multa de ofício de
75%.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 01/02/2005,
29/06/2005 Cobrança da diferença da Cofins. Multa de ofício de 75%. O
enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não faz jus,
ensejando a cobrança das diferenças do II e do IPI, acarreta a alteração da base
de cálculo dessa contribuição social e a consequente cobrança de sua diferença,
acrescida dos juros de mora e da multa de ofício de 75%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
01/02/2005, 29/06/2005 Cobrança da diferença do PIS/Pasep. Multa de ofício de
75%. O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não
faz jus, ensejando a cobrança das diferenças do II e do IPI, acarreta a alteração
da base de cálculo dessa contribuição social e a consequente cobrança de sua
diferença, acrescida dos juros de mora e da multa de ofício de 75%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
01/02/2005, 29/06/2005 Perícia Técnica. Indeferimento. A autoridade julgadora
de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis. As provas trazidas aos autos são robustas para a
decisão da lide.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
3. Tendo em vista a aludida decisão, o contribuinte interpôs o presente recurso
voluntário de fls. 324/343, oportunidade em repisou as alegações desenvolvidas em sua
impugnação e subsidiariamente repisou a necessidade de realização e nova perícia
técnica com as hastes adequadas para verificar se as máquinas aqui tratadas possuíam
ou não a capacidade de perfuração igual a 50 metros.
É o relatório. (e-fls. 387/393 - grifei)
Na referida Resolução, o então Relator do caso propôs a conversão do julgamento
do processo em diligência para a produção de perícia técnica, nos seguintes termos:
5. Conforme se observa dos autos, a presente questão consiste em verificar se os bens
importados pela recorrente se enquadram ou não em ex tarifário 007 assim descrito:
Código 8430.41.90 (BK) "Ex"007 Perfuratrizes de solo, auto propelidas, do tipo rotativa
com impacto de fundo, para furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m,
diâmetro máximo igual ou superior a 200mm e volume de ar igual ou superior a
28.320cm3/min, sistema de avanço acionado por correntes.
6. Conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal, bem como da decisão
recorrida, é inconteste que as perfuratrizes importadas pela recorrente
preenchiam todas as características descritas no ex, com uma única exceção, qual
seja, sua capacidade de perfuração que, segundo a acusação fiscal, seria
equivalente a 24,38 metros.
7. Em 1a instância administrativa, o presente julgamento foi convertido em diligência
para que as máquinas importadas fossem analisadas em operação, de modo a atestar a
sua capacidade ou não de perfuração igual ou superior a 50 metros. Tal diligência
redundou no laudo pericial de fls. 236/271 que, dentre outras coisas, assim concluiu:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

8. Segundo o contribuinte, à época em que feita a perícia, a empresa não possuía as
hastes adequadas que permitissem que a máquina fizesse a perfuração com
profundidade igual ou superior a 50 metros. A fiscalização, por seu turno, alega
que o contribuinte demorou quase um ano para prestar tais informações de forma
clara e que, apenas depois de concluído o citado laudo técnico, informou ter
adquirido hastes próprias para a perfuração de 50 metros, oportunidade em que já
estava precluso o seu direito de produção de prova técnica.
9. Embora seja compreensível a irresignação da fiscalização, não me parece salutar
seguir adiante em um processo pautado em um laudo inconclusivo sem antes,
todavia, mais uma vez tentar a realização da sobredita perícia técnica, de modo a
afastar qualquer dúvida quanto à capacidade de perfuração das máquinas
importadas.
10. Assim, em compasso com o princípio da verdade material1 e, ainda, com especial
respeito aos valores da eficiência e da moralidade, que devem conformar as ações da
Administração Pública, é salutar que o presente caso seja convertido em julgamento
para que seja produzida perícia técnica para que sejam respondidos todos os
quesitos formulados no despacho de fls. 210/216. Na hipótese das máquinas
importadas estarem inoperantes, tal análise poderá ser realizada mediante a
constatação de máquinas equivalentes e com as mesmíssimas características
técnicas daquelas importadas, aplicando, por analogia, o disposto no art. 64, § 3o,
inciso II do Decreto n. 7.574/2011.
11. Insta registrar que, no termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, é
ônus do contribuinte fazer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
pretendido pela fiscalização. Logo, caso seja novamente impossível a realização de
uma análise técnica das máquinas em funcionamento, o contribuinte poderá arcar
com a deficiência quanto a tal ônus.
12. Elaborado o sobredito laudo técnico, o contribuinte deverá ser intimado para,
facultativamente, se manifestar a respeito em 30 (trinta) dias, exatamente como
prescreve o parágrafo único do art. 35 do Decreto n. 7.574/2011. (e-fls. 393/395 - grifei)
Em 20/09/2019 foi elaborado o Relatório da Diligência das e-fls. 441/442 com as
seguintes informações sobre a diligência solicitada:
2- Relatório
Inicialmente anexei ao processo os seguintes documentos digitalizados:
- TCIF 01 / 6177-2019-0053, informando a empresa MBR da solicitação de perícia pelo
CARF e intimando-a a providenciar a execução do furo com a perfuratriz, fls 398 a 421;
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

- Resposta à Intimação: a MBR indica o engo Rogerio José como contato, fls 403 a 421;
- TIF 02 / 6177-2019-0053, reintimando a empresa a tomar as providencias solicitadas e
efetuar o furo de comprovação, fls 423 a 425;
- Resposta à Intimação do TIF 02 onde a MBR solicita suspensão do prazo para
execução da perícia, fls 426 a 436;
- TC 03 / 6177-2019-0053, dando ciência à MBR da devolução do processo para o
CARF, fls 437 a 440.
Para atender à solicitação do CARF constante da Resolução no 3402-001.463, esta
Unidade Preparadora enviou o Termo de Ciência e Intimação Fiscal no TCIF 01 / 6177-
2019-0053 de 17/06/2019 para a MBR, dando ciência da solicitação de Diligencia e
intimando a empresa para disponibilizar as perfuratrizes, programar a execução dos
furos de comprovação conforme solicitado pelo CARF e indicar um representante para
ser o responsável ou contato para as ações da diligência. A ciência foi no dia
24/06/2019, por meio da Caixa Postal Eletronica do DTE.
A empresa respondeu por meio da carta no 0215/2019 de 04/07/19 indicando o engo
Rogério José de Oliveira para ser o contato para a realização da perícia.
Passei então a fazer contatos telefônicos com o Sr Rogério tentando agendar a execução
dos furos. No início ele pediu prazo maior para resolver o assunto, depois foi ficando
evasivo e informando da dificuldade para a execução dos furos, no final não atendia os
meus telefonemas.
Emiti então nova intimação, TIF 02 / 6177-2019-0053, reintimando a empresa a tomar
as providencias solicitadas e agendar a execução do furo de comprovação para ser feito
até 20 dias da data de recebimento.
Em resposta a este TIF-02, a MBR enviou correspondência de no 0266/2019 datada
de 21/08/2019 onde apresenta petição com dois itens conforme a seguir:
“a) a suspensão do prazo até que seja cancelado o auto de interdição no
012/2019, para realização da perícia em perfuratriz efetivamente
semelhante às que deram origem ao auto de infração objeto do Processo
Administrativo no 10680-720.794/2007-58, como consignado na Resolução no
3402-001.463;
b) a dilação do prazo por setenta dias, para realização da perícia na
perfuratriz localizada em Itabira, caso o i. auditor-fiscal entenda que essa
perfuratriz é capaz de demonstrar de forma indiciária que aquelas que
deram origem ao auto de infração objeto do Processo Administrativo no
10680-720.794/2007-58 podem realizar perfurações de pelo menos 50
metros;”
A MBR explica ainda na petição que no caso da alternativa “b” a perfuratriz a ser
utilizada só tem condições de executar furo até 46 m, para comprovar de forma indireta
que a perfuratriz sob análise tem capacidade de executar furos acima de 50 m.
Diante desta “petição” solicitando a suspensão do prazo da diligência, emiti então o
termo TC 03 / 6177-2019-0053, datado de 12/09/19, dando ciência à MBR da
devolução do processo para o CARF, com o seguinte teor:
“Informo a V.Sa que este auditor não tem autonomia para decidir sobre
estes dois itens e que, diante da impossibilidade de se efetuar a perícia
solicitada, está devolvendo o processo para o CARF, para que esta Corte
Recursal tome as providencias que julgar adequadas.”
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

A ciência deste termo TC-03 foi no dia 17/09/19, por abertura de mensagem na Caixa
Postal Eletrônica.
Cumpre registrar ainda que todos os termos enviados à MBR foram registrados na
Caixa Postal Eletrônica da matriz uma vez que a filial objeto do auto de infração está
com o CNPJ cancelado. (e-fls. 441/442 - grifei)
Em seguida, os autos foram distribuídos a essa relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, os Autos de Infração lavrados no presente processo se referem à
máquinas importadas através de quatro Declarações de Importação (DI) nos 02/07996169/001,
02/09149609/001, 05/01091674/001 e 05/06793545/001, registradas respectivamente em
06/09/2002, 14/10/2002, 01/02/2005, 29/06/2005. Todas as mercadorias importadas dos
exportadores Atlas Copco Drilling Solutions (ATLAS COPCO) e Ingersoll – Rand International
Sales S/A (INGERSOLL) seriam perfuratrizes de solo autopropulsoras classificadas
corretamente na NCM 8430.41.901.
A única divergência entre o entendimento adotado pelo importador e aquele
adotado pela fiscalização foi quanto à utilização do Extarifário 007, adotado pelo importador
com fulcro na Resolução Camex no 32/2001, prorrogada pela Resolução Camex no 16/2003. Isso
porque, segundo o entendimento fiscal, as máquinas importadas não teriam a capacidade para
realizarem furos de profundidade igual ou superior à 50 (cinquenta) metros:
8430.41.90
“Ex”007 - Perfuratrizes de solo, autopropelidas, do tipo rotativa com
impacto de fundo, para furos de profundidade máxima igual ou
superior a 50m, diâmetro máximo igual ou superior a 200mm e
volume de ar igual ou superior a 28.320cm3/min, sistema de avanço
acionado por correntes (grifei)
A fiscalização se respaldou no manual técnico das mercadorias apresentados pela
própria empresa importadora em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 02/05/2007 (e-fl.
129), que expressamente indicam que as máquinas teriam capacidade para furos de
profundidade máxima de 24,38m:

Trecho do Manual LEQUIP Treinamento. Máquinas ATLAS COPCO –
Quadro à e-fl. 136 (íntegra do documento constante das e-fls. 130-137):

1 8430.41.90 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Outras
máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da
terra, de minerais ou minérios; bateestacas e arrancaestacas; limpaneves - Outras máquinas de sondagem ou de
perfuração: - Autopropulsadas - Outras
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58


Trecho do Manual de Operação e Manutenção. Máquinas INGERSOLL –
Item 3.1 à e-fl. 143 (íntegra do documento constante das e-fls. 138-144):

Desde a Impugnação, a empresa importadora sustenta que as máquinas teriam
efetiva capacidade de atingir profundidade superior à considerada pela fiscalização, podendo
inclusive atingir os 50m de profundidade identificado na posição do Extarifário. Para respaldar
sua alegação trouxe aos autos documento assinado pela empresa ATLAS COPCO (e-fl. 187/193)
afirmando essa capacidade e requereu a realização de perícia técnica.
A perícia solicitada foi deferida pela Delegacia de Julgamento (e-fl. 210/216), mas
não foi eficaz para comprovar a capacidade de perfuração das máquinas, seja porque uma das
máquinas apontadas pela empresa não se encontrava mais em operação, seja porque não foram
disponibilizadas hastes para a realização da perfuração em profundidade maior de 50 metros
(vide histórico no relatório da diligência das e-fls. 272/277).
Uma vez que o laudo técnico produzido na diligência determinada pela DRJ foi
inconclusivo para determinar a capacidade de perfuração da máquina em razão da não realização
de testes de verificação, neste CARF foi novamente oportunizada a realização da perícia técnica
pela empresa Recorrente por meio da Resolução n.o 3402-001.463, de 23/10/2018. Vejamos
novamente as considerações feitas pela necessidade de se oportunizar à Recorrente um efetivo
teste de verificação das máquinas importadas ou com as mesmas características técnicas
daquelas importadas:
7. Em 1a instância administrativa, o presente julgamento foi convertido em diligência
para que as máquinas importadas fossem analisadas em operação, de modo a atestar a
sua capacidade ou não de perfuração igual ou superior a 50 metros. Tal diligência
redundou no laudo pericial de fls. 236/271 que, dentre outras coisas, assim concluiu:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

8. Segundo o contribuinte, à época em que feita a perícia, a empresa não possuía as
hastes adequadas que permitissem que a máquina fizesse a perfuração com
profundidade igual ou superior a 50 metros. A fiscalização, por seu turno, alega que o
contribuinte demorou quase um ano para prestar tais informações de forma clara e que,
apenas depois de concluído o citado laudo técnico, informou ter adquirido hastes
próprias para a perfuração de 50 metros, oportunidade em que já estava precluso o seu
direito de produção de prova técnica.
9. Embora seja compreensível a irresignação da fiscalização, não me parece salutar
seguir adiante em um processo pautado em um laudo inconclusivo sem antes,
todavia, mais uma vez tentar a realização da sobredita perícia técnica, de modo a
afastar qualquer dúvida quanto à capacidade de perfuração das máquinas
importadas.
10. Assim, em compasso com o princípio da verdade material1 e, ainda, com
especial respeito aos valores da eficiência e da moralidade, que devem conformar
as ações da Administração Pública, é salutar que o presente caso seja convertido
em julgamento para que seja produzida perícia técnica para que sejam
respondidos todos os quesitos formulados no despacho de fls. 210/216. Na hipótese
das máquinas importadas estarem inoperantes, tal análise poderá ser realizada
mediante a constatação de máquinas equivalentes e com as mesmíssimas
características técnicas daquelas importadas, aplicando, por analogia, o disposto
no art. 64, § 3o, inciso II do Decreto n. 7.574/2011.
11. Insta registrar que, no termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, é
ônus do contribuinte fazer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
pretendido pela fiscalização. Logo, caso seja novamente impossível a realização de
uma análise técnica das máquinas em funcionamento, o contribuinte poderá arcar
com a deficiência quanto a tal ônus.
12. Elaborado o sobredito laudo técnico, o contribuinte deverá ser intimado para,
facultativamente, se manifestar a respeito em 30 (trinta) dias, exatamente como
prescreve o parágrafo único do art. 35 do Decreto n. 7.574/2011. (e-fls. 393/395 - grifei)
Contudo, como já antecipado na Resolução, no parágrafo 11 da Resolução acima
transcrita, mostrou-se novamente impossível a realização da perícia técnica.
Em manifestação protocolada em julho/2019 (e-fls. 409/410) a Recorrente indica
o assistente técnico para acompanhar a perícia em uma máquina que teria as mesmas
características técnicas daquelas objeto da autuação. Isso porque, como informado pela
Recorrente, “as perfuratrizes objeto da autuação (modelo “T4BH” marca Atlas Copco ou
Ingersoll Rand com números de série 7762, 7763, 7832, 7919, 8204 e 8256) já não se encontram
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

mais em operação” (e-fl. 409). Contudo, nessa oportunidade, a Recorrente não trouxe qualquer
elemento técnico para evidenciar quais seriam as similaridades técnicas da nova máquina que
poderia ser objeto de perícia e a razão pela qual ela seria comparável com as máquinas que são
objeto da autuação. Nesta mesma petição, a Recorrente requereu a dilação do prazo por 20
(vinte) dias para apontar uma de suas minas onde seria possível a realização da perfuração segura
de 50 (cinquenta) metros.
Deferida a dilação do prazo e recebida nova intimação pela empresa, foi
apresentada petição em 21/08/2019 (e-fls. 426/436) no qual a empresa informa genericamente
que “conta com duas máquinas perfuratrizes em seu ativo, no Estado de Minas Gerais”, sendo
que apenas uma delas seria simular às máquinas autuadas. Esta única máquina similar estaria
localizada na mina de Ouro Preto (‘Complexo Fábrica’) que está interditada desde 20/02/2019
pelo Auto de Interdição n.o 012/2019 da Agência Nacional de Mineração. Com isso, a empresa
solicitou a dilação do prazo até a liberação do estabelecimento:
a) a suspensão do prazo até que seja cancelado o auto de interdição no 012/2019, para
realização da perícia em perfuratriz efetivamente semelhante às que deram origem ao
auto de infração objeto do Processo Administrativo no 10680-720.794/2007-58, como
consignado na Resolução no 3402-001.463; (e-fl. 428)
Semelhante ao que ocorreu na manifestação anterior, observa-se que a empresa
não evidenciou de que forma essa máquina que se encontra em seu ativo teria similaridade
técnica com aquelas que são objeto da autuação. Não foram apresentadas na petição quaisquer
elementos fáticos relacionados à máquina na qual requer a realização da perícia. Com isso, não é
possível sequer confirmar a afirmação feita pela empresa de que possui em seu ativo uma
máquina que efetivamente seria similar àquelas autuadas.
Nesse sentido, não foram apresentados pela empresa elementos concretos nos
autos que justifiquem uma dilação do prazo de realização da perícia até a liberação do
estabelecimento, vez que sequer é possível confirmar se essa perícia poderia ser efetiva
(realizada em máquinas com efetiva similaridade técnica). Além disso, essa dilação de prazo
poderia ser indeterminada, considerando o cenário da mineração após as tragédias que ocorreram
em Minas Gerais, em especial no Município de Brumadinho em janeiro de 2019.2
Nesta mesma petição, a empresa requereu subsidiariamente a realização dos testes
na outra perfuratriz constante de seu ativo localizada em Itabira, mas que não teria similaridade
técnica com aquelas importadas:
b) a dilação do prazo por setenta dias, para realização da perícia na perfuratriz
localizada em Itabira, caso o i. auditor-fiscal entenda que essa perfuratriz é capaz de
demonstrar de forma indiciária que aquelas que deram origem ao auto de infração
objeto do Processo Administrativo no 10680-720.794/2007-58 podem realizar
perfurações de pelo menos 50 metros;
Contudo, a realização da perícia em uma máquina que sequer teria a similaridade
técnica semelhante às máquinas objeto da autuação não traria qualquer proveito ao presente
processo, vez que não evidenciaria que as máquinas importadas efetivamente poderiam atingir
50 (cinquenta) metros.

2
Vide,
a
título
de
exemplo:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/23/interna_gerais,1116284/brumadinho-1-ano-depois-natureza-
tenta-resistir-a-tragedia.shtml
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

Diante deste cenário, a perícia não pôde ser realizada, inexistindo elementos nos
autos passíveis de demonstrar que o presente processo mereceria ser novamente convertido em
diligência para a sua realização. A empresa não apresentou qualquer elemento documental que
evidencie com clareza que possui máquinas com similaridade técnica semelhante àquelas objeto
da autuação.
Com isso, cabe à Recorrente arcar com essa deficiência probatória, sendo certo
que não constam dos presentes autos quaisquer documentos ou informações técnicas
contundentes que afastem as informações constantes dos manuais técnicos apresentados pela
empresa em sede de fiscalização, no qual se respalda o Auto de Infração, no sentido de que as
máquinas apenas realizam perfurações até 24,38 metros (trechos acima transcritos).
Insta salientar que a informação apresentada em declaração prestada por um dos
fabricantes anexadas à Impugnação Administrativa (ATLAS COPCO) não traz respaldo técnico
suficiente para afastar as informações constantes do próprio manual técnico das perfuratrizes
importadas, que expressamente evidenciam a capacidade máxima de perfuração de 24,38 metros.
Não é possível afirmar categoricamente como pretende a Recorrente, com base
nas informações constantes dos presentes autos, que o “Manual LEQUIP Treinamento” das
máquinas Atlas Copco estaria supostamente maculado por um erro na informação quanto a
capacidade máxima de perfuração, que é exatamente coincidente com a informação de
perfuração máxima constante do Manual de Operação e Manutenção das máquinas da empresa
INGERSOLL, que seriam semelhantes (igualmente 24,38 metros de perfuração máxima).
Ademais, não há qualquer informação em sentido contrário quanto às máquinas da fabricante
INGERSOLL nos presentes autos.
Quanto ao laudo técnico elaborado em dezembro/2014 anexado aos presentes
autos (elaborado pelo Responsável Elon Silva Figueiredo – e-fls. 358/373), cumpre salientar que
as informações técnicas da perfuratriz na qual foi realizado o teste são aparentemente diferentes
daquelas que foram objeto da autuação. De fato, as informações técnicas sintetizadas na última
página do relatório trazem a informação de “profundidade máxima de furo” de 45 metros e
“profundidade máxima do furo, opção” de até 54,1 metros (e-fl. 373):

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.774 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720794/2007-58

Assim, pelas informações constantes do processo, não é possível afirmar que a
máquina T4BH na qual foi realizado o teste pelo Sr. Elon Silva Figueiredo teria efetiva
capacidade técnica semelhante às máquinas objeto da autuação.
Desta forma, com fulcro nos elementos probatórios constantes dos presentes
autos, cabe ser mantida a autuação que afastou a utilização do Ex007 da NCM 8430.41.90, vez
que não demonstrado pela Recorrente que as perfuratrizes importadas teriam capacidade “para
furos de profundidade máxima igual ou superior a 50m”, como indicado no Ex.
Além da exigência dos tributos recolhidos a menor com fulcro no Ex 007 (II, IPI,
PIS e COFINS), acrescido de juros e multa, igualmente cabível a penalidade ao controle
administrativo aplicada por erro no enquadramento no referido extarifário, como um
detalhamento instituído para a identificação da mercadoria na forma do art. 84, I, MP 2158-
35/01:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria (grifei)
Ao contrário do que alega de forma geral a Recorrente em sua peça recursal, não
se identifica qualquer ilegalidade na incidência desta penalidade na hipótese ou mesmo das
demais penalidades aplicadas em razão do não recolhimento dos tributos.
CONCLUSÃO
Diante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital